Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702038-41.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEIA MESCHICK DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 15:47:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator